Tribunal: TJSP
Processo: 1053316-46.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053316-46.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
SANDRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053316-46.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40.889 - Cida
2
VOTO No: 40.889
APEL.No: 1053316-46.2016.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: São Paulo
APTE. : José Sandro da Silva
APDO. : Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A.
Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Parcial procedência. Irresignação genérica apresentada pela parte autora. Ausência de
contrariedade específica à r. sentença guerreada.
Inexistência de recurso como quer a lei de ritos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 134/141, que julgou parcialmente procedente a ação revisional para tão
somente excluir a incidência de multa contratual de 2% prevista na cláusula 10,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art.
98, §3o, do CPC.
A parte autora pugna pelo provimento integral do pedido
formulado.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não se conhece do recurso interposto.
Como é sabido, no Estado Democrático de Direito, todo ato
decisório que possa prejudicar um direito ou um interesse da parte é passível de
recurso, como meio de evitar ou emendar os erros e falhas que são inerentes aos
julgamentos humanos; e, também, como atenção ao sentimento de inconformismo
contra julgamento único, que é natural em todo ser humano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053316-46.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40.889 - Cida
3
O exercício do direito recursal, contudo, não é livre. Para que
seja conhecido e admitido como tal, deve o interessado observar os pressupostos
específicos definidos em lei.
Ao exame desse conjunto de condições, dá-se o nome de juízo
de admissibilidade, exercido tanto pelo órgão prolator da decisão, quanto pelo órgão
destinatário da insurgência.
É corrente na doutrina pátria a classificação dos requisitos em
intrínsecos e extrínsecos1: a) os requisitos intrínsecos se relacionam à existência do
poder de recorrer; b) os extrínsecos, ao modo de exercê-lo.
No tocante aos requisitos extrínsecos, impende destacar o
cumprimento à regularidade formal do recurso; a lei impõe forma rígida ao ato de
recorrer.
Consoante o disposto nos artigos 1010, 1016, 1023 e 1029,
todos do Novo Código de Processo Civil, deflui-se a existência de quatro requisitos
formais: a) petição escrita; b) identificação das partes; c) motivação; d) pedido de
reforma ou de invalidação do ato recorrido.
O recurso traduz para o processo a necessidade de sua
continuidade com a finalidade de o Tribunal reexaminar a matéria controvertida,
porquanto injusta a decisão que se impugna, relevando-se para tanto determinadas
razões, que, à evidência, devem ser motivadas na peça de encaminhamento para
que possa ser devolvida, reapreciada e a final solucionada.
À semelhança da petição inicial no ajuizamento de qualquer
ação, que deve preencher as condições da ação e do processo, o recurso também se
condiciona a tanto e mais: é indispensável que seja encaminhado em petição
construída sob premissas lógicas maior e menor - até ser atingido o silogismo
finalmente, sem o qual não é possível conhecer as razões do inconformismo do
vencido e o porquê da revogação da decisão que é enfrentada.
1 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade no sistema dos recursos civis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053316-46.2016.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 40.889 - Cida
4
Para que seja conhecido como tal, é indispensável a
demonstração do desacerto da r. sentença hostilizada, impugnando-a ponto por ponto
e demonstrando, à luz da prova recolhida, examinada e valorada, o seu descompasso
com a realidade da causa para impor a inversão do resultado do julgamento como a
solução adequada à lide por injunção da legislação de regência aplicável à espécie.
No presente caso, não tendo a parte autora recorrente sequer
atacado a r. decisão proferida, mas se limitado, tão-somente, a apresentar
irresignação genérica, não há a exigida impugnação específica, de modo que inexiste
recurso como quer a lei de ritos e, por consequência, resta impossibilitado o
conhecimento do presente recurso.
Posto isto, não se conhece do recurso interposto. Majorada a
verba honorária sucumbencial ao importe equivalente a 15% sobre o valor atribuído à
causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC/15, observado, todavia, o disposto no
§3o do art. 98, da vigente lei de ritos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica